Tribunal: TJBA
Processo: 8016416-18.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): ROSITA FALCAO DE ALMEIDA MAIA
Órgão julgador: ROSITA FALCAO DE ALMEIDA MAIA
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-30
Data de publicação: 2025-09-30

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8016416-18.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

AGRAVANTE: ESTADO DA BAHIA

Advogado(s)
:

AGRAVADO: G. S. C. G. e outros

Advogado(s)
:
DANIEL SOUZA DOS SANTOS

ACÓRDÃO

EMENTA: DIREITO DO CONSUMIDOR E DIREITO À SAÚDE. AGRAVO DE INSTRUMENTO. PLANO DE SAÚDE. TRANSTORNO DO ESPECTRO AUTISTA (TEA). TRATAMENTO MULTIDISCIPLINAR. SESSÕES DE PSICOPEDAGOGIA. AUSÊNCIA DE OBRIGAÇÃO DE COBERTURA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo de Instrumento interposto por plano de saúde contra decisão que determinava o custeio das sessões de psicopedagogia, como parte do tratamento multidisciplinar prescrito à beneficiária diagnosticada com Transtorno do Espectro Autista (TEA), com base em relatórios médicos constantes nos autos.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em definir se há obrigatoriedade, por parte do plano de saúde, de custear sessões de psicopedagogia como parte do tratamento de beneficiária com diagnóstico de TEA.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A psicopedagogia é reconhecida como ocupação da área educacional e como especialidade da psicologia, conforme a Resolução nº 14/2000 do Conselho Federal de Psicologia.

4. A Classificação Brasileira de Ocupações (CBO) do Ministério do Trabalho classifica o psicopedagogo como profissional vinculado à área de ensino, não de saúde, sob o código 2394-25.

5. Não há previsão legal ou contratual que obrigue o plano de saúde a cobrir atendimentos realizados por profissionais cuja atuação se insere no campo educacional, como os psicopedagogos.

6. O Superior Tribunal de Justiça, embora reconheça a obrigatoriedade de cobertura de terapias multidisciplinares prescritas para tratamento do TEA, ressalva que a cobertura obrigatória das sessões de psicopedagogia se limita àquelas realizadas por profissionais da saúde, não abrangendo o acompanhamento em ambiente escolar ou domiciliar, nem os realizados por profissionais do ensino.

7. O objeto do plano de saúde Planserv está restrito à prestação de serviços médicos e hospitalares, não se estendendo a tratamentos educacionais.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Recurso conhecido e provido.

Tese de julgamento:

1. A cobertura de sessões de psicopedagogia por planos de saúde não é obrigatória quando realizadas por profissionais do campo educacional.

2. A psicopedagogia, embora reconhecida como especialidade da psicologia, configura ocupação da área de ensino, cuja cobertura não se insere no escopo contratual de planos voltados exclusivamente à assistência médica e hospitalar.

3. A obrigação de cobertura de terapias para beneficiários com TEA restringe-se àquelas previstas contratualmente ou regulamentadas como de caráter essencial pela ANS.

Dispositivos relevantes citados: Resolução CFP nº 14/2000; CF/1988, art. 196; CBO, código 2394-25. Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp nº 2.064.964/SP, rel. Min. Nancy Andrighi, Terceira Turma, j. 20.02.2024, DJe 08.03.2024.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento nº 8016416-18.2025.8.05.0000, em que é Agravante o
ESTADO DA BAHIA
e Agravadas
G. S. C. G., devidamente representado por CARINE OLIVEIRA DE SOUZA GAGLIANO.

ACORDAM
os MM. Desembargadores componentes da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia em
CONHECER E DAR PROVIMENTO
ao Agravo de Instrumento e o fazem de acordo com o voto de sua Relatora.